Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO EQUIVALENTE A SETE HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo não tem o condão de justificar a suspensão do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou tele presencial.
2. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19 no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
3. Quanto ao mérito, afirmou a autora que embarcou em voo da requerida em Brasília (DF) com destino a São Paulo (SP), aeroporto de Congonhas, em 30/01/2020 às 12:25h com chegada prevista às 14:10h, em razão de compromisso profissional naquela cidade. Narrou ainda que ao se aproximar de Congonhas “o avião teve uma queda brusca no ar” e rumou para Santos (SP), cidade que sobrevoou por 2 horas, indo na sequência para o aeroporto de Guarulhos (SP). Disse também que apenas por volta das 18h a aeronave aterrissou no aeroporto de Viracopos em Campinas (SP). Afirmou que durante todo esse tempo os passageiros não foram informados do que estava acontecendo e o que motivou toda a mudança do itinerário da viagem, o que causou preocupação e medo em todos os passageiros.
4. A contestação apresentada sequer se referiu aos fatos narrados pela autora, muito menos os explicou. A requerida apresentou defesa afirmando ter sido necessário o cancelamento do voo da autora em razão de manutenção da aeronave, fato que, em verdade, nunca aconteceu.
5. Assim sendo, diante da ausência de impugnação dos fatos pela ré, tenho-os como verdadeiros. Por conseguinte, é de se ver que o atraso havido no voo em questão somado ao desembarque em cidade diferente do destino final pretendido, obrigando a consumidora a completar o trajeto por via terrestre, ocasionando atraso de 7 horas na chegada ao destino, causa angústia e frustração que ultrapassam os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
6. Dessa maneira, sobressai a responsabilidade da ré, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, já que não foi capaz de demonstrar nenhuma das excludentes do § 3o daquele artigo.
7. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados. No que se refere à fixação do valor da indenização aquele título, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
8. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.500,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor total da condenação.